Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-49.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente

Ementa:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004721-49.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
2
VOTO No: 29.339
Apelação Cível No: 1004721-49.2019.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença
de parcial procedência. Falha no fornecimento de
energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida
pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos
aos
segurados
na
via
administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não
configurado.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré.
Presente a demonstração do nexo causal entre o
evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido,
com
majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte a ação para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 9.397,00 (nove mil, trezentos e noventa e sete reais),
acrescido de correção monetária e juros de mora, além custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor total da condenação, também devidos pela ré.
Recorre a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
3
Sustenta, em resumo, falta de interesse de agir pela
ausência de pedido administrativo; que na data dos fatos o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, ausente qualquer registro de
ocorrência, oscilação, interrupção ou falha na prestação de serviço;
que não há nexo causal; que não houve preservação dos bens para
realização de perícia; que não pode ser responsabilizada por todo e
qualquer dano ocorrido em equipamentos eletrônicos de seus
clientes; que simples fotos e orçamento de conserto não são capazes
de comprovar a causa do dano; que os documentos colacionados na
inicial são frágeis, unilaterais e incompletos, pois não foram
“elaborados por um especialista com conhecimentos de engenharia
eletrônica/engenharia elétrica, muito menos produzidos com as exigências
técnicas necessárias, a fim de verificar quais foram as causas reais que
provocaram o dano nos equipamentos” (fl. 304); que o fortuito externo
descarga atmosférica (raio)
excluiu o dever de indenizar; que
houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla
defesa; por fim, ressalta a aplicação da Resolução Normativa n.
414/2010 da Aneel e a responsabilidade do consumidor pelas
instalações internas e quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 310/312), com resposta, fls. 315/334.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
4
PRELIMINAR
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do
apelo arguida pela autora nas contrarrazões, fls. 319/320.
Isto
porque
as
razões
recursais
atendem
suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, trazendo a
exposição dos fatos e do direito, bem como combatendo os
argumentos da sentença vergastada, com pedido de nova decisão,
devolvendo o tema ao Tribunal.
Passa-se à análise do apelo.
APELAÇÃO
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização securitária
aos consumidores segurados, no importe de R$ 9.397,00.
A sentença foi de parcial procedência e a
irresignação não merece acolhida.
Sendo o juiz o destinatário das provas, ao verificar
ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele compete
julgar antecipadamente a lide, tornando prescindível a produção de
outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
5
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Na
hipótese,
verificando
o
julgador
que
os
elementos existentes nos autos são suficientes para a formação
segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para a solução
da lide, revela-se absolutamente desnecessária a dilação probatória,
no caso a produção de prova pericial (fls. 278/279), tendo em vista
os comprovantes de pagamento e os laudos técnicos apresentados
pela autora, que foram feitos à época dos fatos.
Nos termos do art. 370, do CPC: “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
A propósito, já se decidiu:
“[...] 1. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez
que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que entender necessária à formação do seu convencimento. [...]” (AgInt
no AREsp 1443474/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).
“[...]
4.
Segundo
a
Jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos,
mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz,
como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas
que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. [...]” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
6
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera
cerceamento de defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as
provas documentais produzidas são suficientes para o julgamento da
demanda. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1210435/SC, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/09/2019, DJe 19/09/2019).
Registre-se que a questão debatida encontra-se
suficientemente demonstrada nos autos, não havendo necessidade
de dilação probatória.
Afasta-se,
portanto,
eventual
alegação
de
cerceamento de defesa, pois, como já dito, a prova é essencialmente
documental e já se encontra nos autos. A prova pericial é
despicienda. Também não se vislumbra ofensa ao contraditório e à
ampla defesa.
Outrossim, não é necessário para o exercício da
ação regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando
aqui o procedimento estabelecido pela Resolução n. 414/2010 da
ANEEL, que apenas regula o procedimento feito pela via
administrativa, não sendo considerado pressuposto para o efetivo
exercício da prestação jurisdicional.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA
Indenização securitária [...]
Inépcia da inicial Não verificação, tendo a ação sido instruída com os
documentos indispensáveis para a propositura do feito - Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
7
interesse de agir Inocorrência Eventual pedido administrativo
que não se sobrepõe ao próprio direito de ação [...] Recurso não
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1000203-44.2019.8.26.0368; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro:
05/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade
consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de
serviço público pelos valores pagos ao segurado na via administrativa.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária.
Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os
danos. Prova documental suficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso
não
provido.
Majoração
dos
honorários
sucumbenciais.”
(TJ/SP;
Apelação Cível 1000082-16.2019.8.26.0659; Relator (a): Cauduro
Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019).
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora [...]
Falta de interesse de agir
Inadmissibilidade
Desnecessário o
exaurimento da via administrativa para propositura da ação de
ressarcimento A previsão do art. 204 da Resolução 414/2010, não
se sobrepõe ao exercício do direito de ação, constitucionalmente
garantido
Preliminar rejeitada. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1115813-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
8
“[...] Desnecessidade de prévio exaurimento da via
administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida
ao Poder Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal
para a propositura da ação de reparação de danos Impossibilidade
de se obstar o exercício legítimo do direito de demandar, assegurado
constitucionalmente, em virtude de comando de norma infralegal
(art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL)
Obrigação de
indenizar que deve ser reconhecida, nos termos pretendidos pela autora
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1082060-82.2015.8.26.0100; Relator (a):
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data
de Registro: 24/08/2018).
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor na
hipótese. A relação consumerista estabelecida entre os segurados e a
concessionária
prestadora
de
serviço
público
transmite-se
à
seguradora, na espécie, a responsabilidade é de natureza objetiva.
A sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e no art.
349, do CC, não se discute.
Inequívoca, frise-se, a responsabilidade objetiva da
ré, concessionária de serviço público, por força do previsto no art.
37, § 6o, da CF, que adota a teoria do risco administrativo. Assim, o
Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus
agentes públicos, que tão somente é limitada com o rompimento do
nexo causal - caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
9
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte
aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Ação
regressiva. Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em
indenização
concedida
em
razão
de
danos
elétricos.
[...]
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço
público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007429-31.2018.8.26.0079; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2019;
Data de Registro: 07/08/2019).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-
rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência
dos arts. 349 e 786 do CC. Relação originária de consumo. CDC.
Aplicabilidade. Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica. Risco administrativo (CF, art. 37, § 6o) e da
atividade (CDC, arts. 14 e 22). Nexo de causalidade entre a conduta e os
danos. Ocorrência. Hipótese de oscilação de energia elétrica. Fortuito
interno. Precedentes desta C. Câmara. Excludente de responsabilidade.
Inexistência. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1012976-81.2018.8.26.0037; Relator (a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
Presente se faz o nexo de causalidade entre os
eventos e os danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
10
A autora demonstrou a vigência das apólices à
época dos fatos, com cobertura para danos elétricos (fls. 26/32) e
comprovação de pagamento dos sinistros (fls. 83 e 85, 86/87 e
88/89).
Ademais, os avisos de sinistros, os laudos técnicos
e as regulações realizadas (fls. 33/74) indicam as causas dos danos
chuva forte com raios/trovões, descarga elétrica e sobretensão/subtensão.
Desnecessária a vinda de laudos realizados por
especialistas com conhecimentos de engenharia eletrônica ou
engenharia elétrica, bastando que se ateste a razão do dano nos
aparelhos/bens
dos
segurados,
emitidos
por
empresas
especializadas, como na hipótese. Os laudos foram elaborados por
empresas que não guardam relação com a autora, ausente alegação
de que tal empresa é inidônea, repudiando-se a alegação de
documentação unilateral.
Pela idoneidade e suficiência do laudo técnico:
“APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora [...] Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos
nos equipamentos devidamente demonstrados
Regularidade dos
laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiro sem
relação com as partes, bem como do pagamento das indenizações
[...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1033015-96.2017.8.26.0114; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
11
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE
ENERGIA
ELÉTRICA
[...]
Laudos
técnicos
convincentes
da
existência do nexo de causalidade [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1007499-87.2018.8.26.0066;
Relator
(a):
Mendes
Pereira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA - DANO MATERIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO [...] Prova pericial, cuja impossibilidade
de realização levou à improcedência da ação, que não se mostra
imprescindível, considerando os laudos juntados pela seguradora
[...] SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO” (TJ/SP;
Apelação
Cível
1017829-62.2019.8.26.0114;
Relator
(a):
Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados [...] Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica -
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1016347-76.2018.8.26.0482;
Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 14/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
12
A autora demonstrou verossimilhança nos fatos
alegados com a documentação que trouxe com a inicial, sendo ela
suficiente a revelar o dano e o nexo causal.
É evidente que a seguradora se cerca de todos os
cuidados necessários para que, ao efetuar o pagamento de
indenização ao segurado, o faça dentro dos limites contratuais e
legalmente impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação do sinistro, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir aos segurados os
valores pagos, o que foi feito, especialmente à vista dos laudos
técnicos, demonstrando que os danos ocasionados decorrem de
descarga/oscilação de energia elétrica.
E, quanto às descargas elétricas atmosféricas,
verifica-se fato previsível, configurando fortuito interno e inerente
ao risco da atividade desenvolvida pela ré. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de seguradora

Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora
Sentença de procedência
Responsabilidade civil objetiva da ré

Assunção de risco administrativo, dada a qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da CF
c.c. art. 14 do CDC
Danos bem evidenciados
Descargas elétricas
com oscilação de energia constituem eventos previsíveis que não
configuram força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada da concessionária
Precedentes

Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
13
de sua responsabilidade
Obrigação de indenizar bem evidenciada

Sentença
mantida

Recurso
negado.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1004014-74.2019.8.26.0024; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/02/2020).
“[...] Ação regressiva de ressarcimento de danos

Danos a equipamentos eletrônicos do cliente segurado pela autora

Alegada falha no fornecimento de energia elétrica [...] Queima de bens no
imóvel segurado pela autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica
fornecida pela ré Excludentes de responsabilidade não comprovadas
Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao
fornecimento de energia elétrica Suficiente comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano Indenização material devida. Recurso
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1051337-04.2016.8.26.0114; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AÇÃO REGRESSIVA Indenização securitária [...]
Farta documentação que foi coligida a demonstrar a danificação de
equipamentos de distúrbios na rede por descargas elétricas ocorridas, além
do ressarcimento realizado pela seguradora ao segurado - Descargas
elétricas (atmosféricas) que não constituem fatos imprevisíveis
Inocorrência de excludentes de responsabilidade - Obrigação de
indenizar reconhecida
Valor do ressarcimento
Inobservados
elementos a infirmar os valores que resultaram o ressarcimento efetuado
Sentença
anulada

Recurso
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1004748-88.2018.8.26.0079; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
14
Ademais, na esteira do entendimento do art. 375,
do CPC, que faculta ao juiz aplicar no julgamento da causa as regras
de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, razoável considerar não serem incomuns
oscilações de energia, descargas elétricas provocando sobretensões
que podem danificar equipamentos ligados a esse sistema.
Ressalta-se, como já dito, que não houve por parte
da ré nenhuma demonstração da presença de excludente de
responsabilidade, ônus que lhe cabia, de acordo com o art. 373, II,
do CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC. Só trouxe a ré, em defesa, a
reprodução de telas sistêmicas, sem maiores explicações sobre o seu
conteúdo, certificados, artigo em revista e relatório de causas de
queimas de equipamentos eletroeletrônicos. Documentação que não
tem o condão de desmerecer os laudos técnicos elaborados por
empresas especializadas na época dos fatos. Ademais, a alegação da
ré de que seu sistema não detectou oscilação, interrupção ou falha
na prestação de serviço de energia, não elide a prova documental
produzida pela autora.
Como já mencionado, a prova pericial não se
mostra agora pertinente diante do tempo decorrido e da não
preservação
dos
equipamentos
danificados
diante
do
reparo/conserto. Porém, os laudos técnicos são idôneos, ausente
indício a desmerecer seus conteúdos. Não seria razoável exigir que
se preservassem os aparelhos danificados sem qualquer reparo
visando uma perícia que, eventualmente, seria feita em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1004721-49.2019.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO 29.339
15
Portanto,
estando
demonstrada
a
falha
na
prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano material
sofrido pelos usuários da eletricidade, há o dever de indenizar, pelo
valor exato que foi pago a cada segurado, consoante pagamentos
demonstrados nos autos, revelado aí o dano material efetivamente
sofrido pela autora.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
15% sobre o valor da condenação, considerando os critérios legais e
a remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator